Tribunal: TJSP
Processo: 0013106-80.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo em Execução - Recurso objetivando a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) da pena para fins de progressão de regime, nos termos do inciso V, do artigo 112 da Lei de Execução Penal – Retificação do cálculo de pena devida – Apenado não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado – Recurso provido